Tribunal: TJMT
Processo: 1065763-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065763-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS PERES DE ANDRADE - CPF: 061.835.071-30 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065763-08.2024.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
LUCAS PERES DE ANDRADE.

Recorrido:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator
:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA CONTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de conta em rede social invadida por terceiros, tornando definitiva a tutela de urgência concedida. Indeferido o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova robusta de lesão extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da plataforma ao permitir a invasão da conta do usuário; (ii) avaliar se a situação narrada configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição da conta foi corretamente determinada, pois a plataforma tem o dever de garantir a segurança dos usuários e restabelecer o acesso a contas indevidamente invadidas.

O dano moral não se configura, pois não houve prova de lesão a direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de mero dissabor ou contratempo da vida cotidiana.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial, salvo se demonstrada desídia da empresa na solução do problema, o que não ocorreu no caso concreto.

A reclamação administrativa realizada na data da propositura da ação não demonstra retardo injustificado ou omissão da plataforma na resolução da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invasão de conta em rede social, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se demonstrada efetiva lesão a direitos da personalidade.

A falha na prestação do serviço que resulta em invasão de conta exige comprovação de desídia ou retardo injustificado na solução do problema para ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a T., j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265429838, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ratificando a tutela de urgência concedida nos autos, tornando-a definitiva para determinar a restituição da conta na rede social
instagram
, denominada
@_pereslucas
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1) A falha de segurança da plataforma;

2) A invasão de terceiros à conta do
instagram –
Utilização para a prática de golpes financeiros
;

3) A inércia da reclamada;

4) A ocorrência de danos morais – Abalo à imagem e à reputação do autor.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ratificando a tutela de urgência concedida nos autos, tornando-a definitiva para determinar a restituição da conta na rede social
instagram
, denominada
@_pereslucas
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

(...) naquilo que tange a alegação de danos extrapatrimoniais, tem-se que a parte Reclamante não logrou êxito, vez que
as alegações formuladas vieram desacompanhadas de provas robustas, capazes de demonstrar eventuais prejuízos à imagem, moral, nome, honra, entre outros atributos intrínsecos do ser, capazes de gerar dano moral
, sob pena de banalização do instituto jurídico, de modo que reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto.

Ademais, verifico ainda que o boletim de ocorrência apresentado é temporário, id. 169416344; bem como observo que
a reclamação no PROCON foi realizada na data da propositura da presente demanda, 17/09/2024
– id. 169416343,
não tendo demonstrado desídia da Reclamada em solucionar a questão administrativamente
. (...)
(Grifei)

Da análise dos autos, depreende-se que
a conta do
Instagram
do reclamante foi hackeada, sendo utilizada por terceiro para a prática de golpes
.

No entanto, não vislumbro a configuração de danos morais, tratando-se de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

No caso,
não houve comprovação de desídia do reclamado na resolução do problema da parte autora, tampouco de retardo injustificado no atendimento
, uma vez que os fatos ocorreram em
16/09/2024
, enquanto a reclamação administrativa foi efetuada na mesma data da propositura da presente demanda, ou seja,
17/09/2024
.

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025